Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701886-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: KATIA CILENE MENDONCA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRADESCO SAUDE S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença que aplicou multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por descumprimento da obrigação. Em suma, aduz o agravante que, tão logo intimada, adotou todas as providências necessárias para o cumprimento da obrigação. Afirma, ainda, que a multa é exorbitante. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida pelo proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, e, ao fim, reformar a decisão para excluir a multa imposta. Preparo recolhido (Id. 40522196) É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Compulsando os autos originários, verifica-se que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. A credora afirma que o réu quedou-se inerte na obrigação de autorizar a realização de procedimento cirúrgico de monoplastia reparadora. O magistrado concedeu prazo para o réu, ora agravante, comprovar o cumprimento tempestivo com documentos, o que não foi feito, razão pela qual aplicou a multa arbitrada no limite máximo. Todavia, o agravante afirma que houve o cumprimento tempestivo e junta documentos para comprovar suas alegações. Desse modo, diante da necessidade de detida análise dos atos processuais e considerando que o perigo de dano reside no prosseguimento do cumprimento de sentença com consequente bloqueio das contas da parte agravante, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito